Tribunal: CARF
Processo: 13005.721653/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721653/2013-51
RESOLUÇÃO
1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram deste julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique
Nimer Chamas, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto), Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Alberto Pinto
Souza Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-29.642 (fls.
11.039/11.055), por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte
acima identificado.
O presente processo se originou de Autos de Infração lavrados para exigência de
valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), em relação ao ano-calendário de 2009 (fls. 4.131/4.200).
Conforme detalhamento constante do Relatório Fiscal de fls. 4.202/4.216:
(i)
foi instaurado procedimento fiscal junto ao contribuinte ODILE JOSÉ
ZANOTTO, no qual houve a apresentação de extratos bancários e foram
Fl. 11264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
2
formuladas intimações para a comprovação da origem dos créditos
realizados nas contas bancárias de sua titularidade;
(ii)
em um segundo momento, foi realizada diligência junto à pessoa jurídica
DOUX FRANGOSUL S/A – AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL, de modo a se verificar
se as vendas realizadas pelo contribuinte ODILE eram compatíveis com a sua
movimentação financeira;
(iii)
por meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), foram obtidas procurações referentes a conta mantida por ODILE
junto à SICREDI LAJEADO, concedendo poderes a ASTOR FRANCISCO FELL e
VILMAR ROQUE ZANOTTO;
(iv)
a referida conta bancária teria sido aberta por solicitação de VILMAR e
foram constatados diversos cheques assinados pelos referidos procuradores
sendo dois deles nominais a SUL COMBUSTÍVEIS LTDA e ÍDIO BERGER;
(v)
o contribuinte ÍDIO BERGER atribuiu o depósito a ele relacionado a
empréstimo tomado junto a ODILE JOSÉ ZANOTTO;
(vi)
o contribuinte SUL COMUSTÍVEIS LTDA relacionou o depósito a ele
relacionado a venda de imóvel referente ao contribuinte Ivo Santa Lúcia;
(vii)
por meio de RMF, constatou-se diversos títulos da TRITEC quitados por meio
da conta do contribuinte ODILE JOSÉ ZANOTTO;
(viii)
em procedimento fiscal realizado junto à TRITEC, obteve-se cópias de notas
fiscais de sua emissão referentes a depósitos realizados em conta bancária
do contribuinte ODILE;
(ix)
a utilização da conta bancária de terceiro pela TRITEC foi justificada a partir
de benefícios concedidos pela instituição financeira;
(x)
a TRITEC foi intimada a comprovar, individualizadamente, a origem dos
recursos depositados na conta bancária mantida por ODILE JOSÉ ZANOTTO
junto à SICREDI LAJEADO;
(xi)
a TRITEC se limitou a apresentar cópias de notas fiscais e Livro Razão, sem
efetuar a correlação individualizada com os créditos bancários;
(xii)
a autoridade fiscal efetuou a correlação entre créditos bancários e estornos
e considerou os totais mensais líquidos como receitas omitidas, conforme
demonstrativo a seguir:
Fl. 11265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
3

(xiii)
procedeu-se, então, ao lançamento de ofício do IRPJ, CSLL, Cofins e
Contribuição ao PIS, adotando-se o Lucro Real trimestral como regime de
apuração, conforme opção manifestada pelo sujeito passivo.
Cientificada do lançamento, a TRITEC apresentou a Impugnação de fls. 4.222/4.239,
por meio da qual alegou, que, em atendimento a intimação da autoridade fiscal, no curso do
procedimento que resultou nos autos de infração sob análise, teria apresentado:
(a) “fichas razão” nas quais estariam “lançados os pagamentos efetuados através
de cada um dos cheques em nome de Odile José Zanotto”;
(b) planilha com listagem completa, Livro Razão e cópias de “notas fiscais
decorrentes de vendas de mercadorias [...] cujos valores foram depositados na
conta corrente” do referido contribuinte;
(c) esclarecimento de que os valores das vendas em questão teriam sido
registradas na conta contábil n° 1.01.05.02.00, denominada "Cheques a Receber
Pré-Datados";
(d) justificativa de que a principal razão para a utilização da conta bancária de
terceiro seriam “os benefícios oferecidos pela citada instituição bancária, os
quais consistiam em menores tarifas bancárias e principalmente em razão de
que os cheques depositados na conta, eram creditados como dinheiro, portanto
a compensação era imediata”.
Em acréscimo, alegou que a autoridade fiscal não teria solicitado qualquer
esclarecimento adicional sobre os referidos documentos, os quais teriam sido, então,
considerados “imprestáveis”. Arguiu, em decorrência do prazo exíguo entre a apresentação dos
documentos e o encerramento do procedimento fiscal, que os elementos de prova não teriam
sido objeto da devida análise.
Deste modo, teria sido justificada a origem dos recursos depositados em contas
bancárias e seria indevido o lançamento de ofício embasado na presunção legal de omissão de
receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A autoridade fiscal deveria ter aprofundado
Fl. 11266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
4
as suas investigações, de modo a poder questionar a veracidade dos fatos registrados
contabilmente e comprovados.
Mais especificamente, alegou que, no lançamento de ofício, haveria a exigência de
Cofins e Contribuição ao PIS sobre produtos agrícolas, “tratores, colheitadeiras, arados,
roçadeiras, grades e semeadeiras”, e respectivas “autopeças de reposição”, apesar de os referidos
produtos estarem sujeitos ao benefício da alíquota zero das referidas contribuições, conforme art.
1o da Lei no 10.925, de 2004, e art. 3o, §2o, da Lei no 10.485, de 2002, conforme demonstrativo
anexo à peça impugnatória.
Por fim, arguiu que, também, haveria a exigência de valores a título de Cofins e
Contribuição ao PIS, segundo o regime não cumulativo de apuração, em relação a venda de
“tratores usados [recebidos] como parte do preço da venda de veículos novos”, quando tais
receitas estariam, conforme art. 8o, inciso VII, alínea c, da Lei no 10.637, de 2002, e art. 10, inciso
VII, alínea c, da Lei no 10.833, de 2003, à apuração das citadas contribuições por meio do regime
cumulativo. Destaca, igualmente, que tais receitas teriam sido comprovadamente incluídas na
base de cálculo dos tributos por ela recolhidos.
Invoca, para reforçar suas alegações, relatório técnico realizado por empresa de
consultoria, no qual se teria concluído que “não ocorreu omissão de receitas pela recorrente, [...]
vez que as notas fiscais [...] foram devidamente escrituradas nos livros contábeis e fiscais, assim
como, devidamente computadas na base de cálculo de todos os tributos incidentes”.
Por meio do Despacho de fls. 10.995/10.996, houve a conversão do julgamento em
diligência, determinando-se à autoridade preparadora “Intimar o Contribuinte a vincular as
operações de que trata a planilha de fls. 4.262/4.296, aos créditos bancários cuja origem não foi
comprovada”. O sujeito passivo apresentou resposta às fls. 11.001/11.033, contendo planilha
destinada a atender à demanda dos julgadores a quo.
Na decisão de primeira instância, consignou-se que o sujeito passivo, em sentido
contrário às suas alegações, teria auferido a receita alusiva “à disponibilidade econômica ocorrida
no momento do depósito bancário”, de modo que teriam ocorrido “as circunstâncias materiais
necessárias a produzir o efeito do acréscimo patrimonial obtido, nos termos do artigo 116, inciso I,
do CTN”. Por outro lado, “mesmo que posteriormente consumido”, tal acréscimo deveria ser
objeto da tributação pelo imposto de renda.
Afirma-se, pois, que:
Na espécie, houve disponibilidade econômica (acréscimo patrimonial) do
impugnante decorrente do recebimento de valores (depósitos bancários),
presumidos como rendimentos pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, e não
eficazmente contestados pelo contribuinte. Observe-se que, pelo texto do artigo
42, não há necessidade de que o Fisco comprove a utilização desses recursos
como renda consumida, mas a simples demonstração dos fatos indiciários.
Fl. 11267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
5
No lançamento sob exame, teriam sido reunidas provas dos depósitos bancários
ocorridos na conta bancária mantida pelo autuado, o qual, regularmente intimado, não teria
comprovado a origem dos rendimentos a eles correlacionados. Adicionou-se que, para tal
comprovação, não bastaria “comprovar de onde veio o dinheiro, mas também comprovar a
natureza destes ingressos”. E que, “para que não ocorra a tributação por parte do beneficiário é
necessário que este justifique a natureza da transferência como não tributável”.
Quanto às provas apresentadas, afirmou-se que “os elementos (documentos)
apresentados na defesa não vinculam conclusivamente aos depósitos bancários objetos das bases
de cálculos”. Mesmo após a diligência realizada, não se vislumbrou a necessária identidade entre
as notas fiscais e planilhas apresentadas pela autuada e os valores dos créditos individualizados ou
acumulados por dia, conforme demonstrativo de fls. 11.036/11.038, elaborado pelo relator.
Conclui-se, portanto, pela manutenção do lançamento.
Em relação às alegações específicas relacionadas às exigências de Cofins e
Contribuição ao PIS, afirmou-se que a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, não prevê “parâmetros para se presumir a natureza da receita omitida”. Além disso, o
sujeito passivo não teria comprovado que “os depósitos bancários levados à exação foram
originados da venda de produtos sujeito à alíquota zero”.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
são caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato
jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe
ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
Fl. 11268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
6
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. NATUREZA DA RECEITA. O art. 42
da Lei no 9.430/96, ao estabelecer a presunção de omissão de receita, não
ofereceu parâmetros para se presumir a natureza da receita omitida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Após a ciência, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 11.061/11.081, no qual a
Recorrente, em essência, repete as alegações contidas na Impugnação, reiterando que teria
comprovado, por meio de notas fiscais, planilhas e livros fiscais/contábeis a origem dos depósitos
efetuadas na conta bancária por ela utilizada. Afirma que, com o Recurso, teria apresentado
detalhamento em relação a nove dias do ano-calendário de 2009. E acrescenta que a vinculação
de todos os créditos bancários demanda “um prazo bastante amplo para sua conclusão, devido ao
grande volume da movimentação financeira realizada no período” e que tal trabalho competiria “à
fiscalização, não ao contribuinte”.
Quanto à Cofins e à Contribuição ao PIS, alega que jamais afirmou que “os produtos
que comercializa são tributados pela alíquota zero”. Apenas, apontou equívoco da fiscalização por
considerar, na base de cálculo das referidas contribuições, apurada segundo o regime não-
cumulativo, a totalidade das receitas supostamente omitidas, posto que teria “em seu portfólio de
produtos, itens que são tributados pelo Regime Cumulativo”. Outros produtos comercializados
seriam isentos das citadas contribuições.
Inovadoramente, a Recorrente suscita o caráter confiscatório da multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento).
O processo foi distribuído por sorteio ao conselheiro Evandro Correa Dias, sendo
que, em decorrência a extinção do seu mandato, houve redistribuição por sorteio a este relator.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, em
15 de agosto de 2014 (fl. 11.060), tendo postado seu Recurso Voluntário, em 12 de setembro
daquele ano (fl. 11.061), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
Fl. 11269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
7
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Ocorre que, como relatado, a Recorrente traz no Recurso Voluntário alegação
referente ao suposto caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, sem que tal matéria tenha
sido abordada na Impugnação.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos os
motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr (Curso
de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em
razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem
ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo,
melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se
o poder pelo exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
apellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, o suposto caráter confiscatório da multa de ofício se enquadra
nesta última exceção, uma vez que diria respeito à inconstitucionalidade da exigência, algo que
precisa ser apreciado, dentro de todos os limites impostos ao julgador administrativo, conforme
será esclarecido.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 11270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
8
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO E DILIGÊNCIA
Em suma, o Recurso Voluntário contém três matérias de mérito a serem apreciadas:
a questão do lançamento com base na presunção legal de omissão de receitas, os aspectos
específicos do lançamento relativo à Cofins e à Contribuição ao PIS e a suposta
inconstitucionalidade da multa de ofício.
Antes de se realizar a análise individualizada de cada uma dessas matérias, porém,
verifico a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para melhor instrução
processual, de modo a se obter os elementos que propiciem o adequado cotejo entre as razões
recursais e as provas constantes dos autos.
Passo a esclarecer as razões.
Conforme relatado, o lançamento de ofício se fundamentou na presunção de
omissão de receitas estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a seguir transcrito:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
De acordo com o referido dispositivo legal, cabe à autoridade fiscal comprovar a
existência de depósitos em contas bancárias do sujeito passivo e intimá-lo a comprovar a origem
dos recursos a eles relacionados. Na ausência de comprovação da referida origem, é a própria
norma legal quem autoriza concluir que os referidos depósitos foram efetuados com recursos
provenientes de receitas omitidas, as quais devem ser tributadas nas datas dos créditos nas contas
bancárias do sujeito passivo.
A constitucionalidade e adequação ao conceito de renda da referida presunção já
foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário
no 855.649/RS (Relator Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de
Moraes, Data do Julgamento 03/05/2021, DJE 13/05/2021), cuja ementa se transcreve:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
Fl. 11271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
9
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Assim, não há amparo para a arguição da Recorrente no sentido de que, tendo
apresentado as notas fiscais de sua emissão e cópia de Livro Razão no qual as receitas referentes a
referidas notas estão escrituradas, a consideração como omissão de receitas dos valores dos
créditos bancários implicaria em erro da autoridade fiscal ou dupla incidência sobre os mesmos
fatos (na data de emissão das notas fiscais, pelo regime de competência, e na data dos créditos
bancários).
Igualmente sem sustentação a tentativa de impor à autoridade fiscal a obrigação de
efetuar a vinculação dos créditos bancários aos elementos de prova apresentados. Ou de realizar
análises complementares, já que, supostamente, a origem dos depósitos bancários teria sido
comprovada.
Fl. 11272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
10
Ora, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, há uma presunção legal e a
distribuição do ônus probatório. Cabe à autoridade administrativa provar o fato presuntivo
(existência de créditos/depósitos bancários), para se presumir o fato presumido (omissão de
receitas). Cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos referidos créditos/depósitos, para
lograr afastar a presunção legal.
O exame dos documentos constantes do processo revela que o procedimento
adotado pela autoridade fiscal se amoldou perfeitamente à norma de presunção. A pessoa jurídica
autuada foi intimada a comprovar (fls. 871/886), por meio de documentação hábil e idônea, a
origem dos créditos ali relacionados.
Neste sentido, caberia à Recorrente apresentar, para cada um dos créditos
bancários, documentos hábeis e idôneos a comprovar a origem dos recursos correspondentes, de
modo a permitir à autoridade fiscal a verificação acerca da submissão dos referidos valores à
tributação.
Na resposta apresentada às fls. 891 a 1.783, a pessoa jurídica apresentou “887
(oitocentos e oitenta e sete) notas fiscais decorrentes de vendas de mercadorias realizadas pela
Tritec, cujos valores foram depositados na referida conta e assim justificam de forma parcial, as
origens dos créditos bancários na conta de Odile José Zanotto”. A par disso, apresentou planilha e
razão contábil referente à conta relativa às receitas de vendas.
Posteriormente, apresentou o que, nas suas palavras representavam “cópias de
todos os documentos faltantes, compreendendo 2.646 notas fiscais” e “relação contendo 111
cupons fiscais emitidos” (fls. 1.821/4.101).
No Relatório Fiscal de fls. 4.202/4.216, a autoridade fiscal considerou que as notas
fiscais e cópia do Livro Razão “eram imprestáveis para comprovar, individualmente, os créditos”
bancários.
Com a Impugnação, a Recorrente apresentou o Relatório Técnico de fls.
4.2151/4.296, a cópia do Livro Razão (fls. 4.312/7.267) e cópias de Livros registro de Saídas (fls.
7.268/10.991).
Os julgadores de primeira instância constataram que a planilha apresentada pela
autuada não realizava a vinculação “das operações nele demonstradas aos créditos bancários cuja
origem não foi comprovada durante o procedimento fiscal”. Deste modo, foi ofertada, por meio
de diligência, a oportunidade para que tal vinculação fosse realizada pelo sujeito passivo (fls.
10.995/10.996). Foi, então, apresentada a planilha de fls. 11.002/11.033.
Na decisão de primeira instância, contudo, os julgadores registram:
Ora, se observarmos as Planilhas(Conciliação – cheques x notas fiscais emitidas –
de janeiro/2009) de fls 11.002 a 11033, não chegaremos a conclusão nenhuma,
pois:
Fl. 11273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
11
- Estas planilhas são as mesmas já anexadas em sua defesa no Relatório Técnico
(fls. 4.251/4.296), em que consta o Anexo I – Planilha denominada “Conciliação –
Cheques x Notas Fiscais Emitidas, acrescidos mais dois campos cliente/correntistas;
- Da analise destas planilhas não vislumbramos quaisquer “identidade” entre os
depósitos não comprovados, e os valores constantes nestas, seja de forma
individualizada ou pela analise dos valores depositados acumuladamente por dia(
veja planilha de fls. 11.036/11.038);
Logo, consideramos não comprovados, e por conseguinte não oferecidos a
tributação, os valores depósitos bancários em epigrafe.
A conclusão é contestada no Recurso Voluntário.
Segundo a Recorrente, os créditos bancários não poderiam ter a sua origem
comprovada diretamente com as notas fiscais apresentadas. Apresenta, então, uma amostra de
justificativa para alguns dos créditos bancários, conforme reprodução a seguir:

A - Cheque devolvido em 27/01/2009, no valor de R$ 15.000,00, reapresentado
em 28/01/2009 e devolvido novamente em 29/01/2009. O depósito em dinheiro
no valor de R$ 500,00 corresponde as notas fiscais n° 30972 de 22/01/2009 no
valor de R$ 65,00, n° 30919 de 20/01/2009 no valor de R$ 20,00 e n° 31110 de
28/01/2009 no valor de R$ 415,00;
B - Cheques devolvidos em 30/01/2009, no valor de R$ 412,50 e R$ 872,00,
totalizando R$ 1.284,50, reapresentado em 02/02/2009. O depósito em dinheiro
no valor de R$ 6.000,00 corresponde as notas fiscais n° 31226 de 02/02/2009 no
valor de R$ 300,00, n° 31178 de 30/01/2009 no valor de R$ 300,00, n° 31131 de
29/01/2009 no valor de R$ 4.500,00 e n° 31181 de 30/01/2009 no valor de R$
945,00. O total das vendas em dinheiro das referidas notas fiscais importa em R$
6.045,00, tendo sido depositado em dinheiro o valor de R$ 6.000,00;
C - Venda com cupom fiscal realizada em 03/02/2009, recebida em cheque no
valor de R$ 200,00. O depósito em dinheiro no valor de R$ 5.000,00 corresponde
Fl. 11274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
12
a nota fiscal n° 31291 de 04/02/2009 no valor de R$ 5.606,00, portanto, apenas
parte do valor da venda recebida em dinheiro foi depositado em conta corrente;
D - Cheques devolvidos em 10/02/2009, no valor de R$ 1.300,00 e R$ 427,00,
totalizando R$ 1.727,00, reapresentado em 11/02/2009. O depósito em dinheiro
no valor de R$ 3.000,00 refere-se as notas fiscais n° 31269 de 04/02/2009 no valor
de R$ 2.688,00 e n° 31449 de 10/02/2009 no valor de R$ 340,00. O valor total das
referidas notas fiscais, recebidas em dinheiro importa em R$ 3.028,00, tendo sido
depositado em conta corrente o valor de R$ 3.000,00;
E - Venda com cupom fiscal realizada em 01/09/2009, recebida em cheque no
valor de R$ 444,75;
F - Venda com cupom fiscal realizada em 08/09/2009, recebida em cheque no
valor de R$ 100,00 e 43,75;
G - Cheque devolvido em 11/09/2009, no valor de R$ 2.040,00, reapresentado em
14/09/2009. Venda com cupom fiscal realizada em 11/09/2009, recebida em
cheque no valor de R$ 72,75 e R$ 35,00, totalizando R$ 107,75;
H - Cheques devolvidos em 22/09/2009, no valor de R$ 1.450,00 e R$ 1.051,60,
totalizando R$ 2.501,60, reapresentado em 23/09/2009. Venda com cupom fiscal
realizada em 22/09/2009, recebida em cheque no valor de R$ 47,50 e 08/09/2009
no valor de R$ 100,00, totalizando R$ 147,50;
I - Cheque devolvido em 21/10/2009, no valor de R$ 561,00, reapresentado em
22/10/2009. Venda com cupom fiscal realizada em 20/10/2009, recebida em
cheque no valor de R$ 42,60, de R$ 530,00 e em 21/10/2009 no valor de R$
100,00.
Ainda que a comprovação seja extremamente limitada, é necessário o exame das
alegações, de modo a verificar se comprovam qualquer crédito bancário que serviu de base para o
lançamento de ofício.
Quanto ao item A, acima, excetuados os cheques que teriam sido devolvidos, o
montante de R$ 10.632,00 (R$ 3.308,00 + R$ 7.119,00 + R$ 205,00) é atribuído na planilha
apresentada pela Recorrente aos seguintes cheques e notas fiscais:

O cotejo entre os dados informados pela Recorrente e os elementos de prova,
permite localizar os registros das notas fiscais no Livro Razão e no Livro Registro de Saída. A falta
de ordem das notas fiscais impede a identificação de todos os documentos, mas, ainda assim,
Fl. 11275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
13
alguns deles puderam ser localizados (a exemplo das notas no 30.987, 30.771 e 30.456, às fls.
1.834, 1.852 e 1.894, respectivamente).
Neste sentido, há verossimilhança nas alegações da Recorrente, ao vincular a
origem dos créditos bancários a notas fiscais de vendas.
Tal comprovação, contudo, não torna, automaticamente, indevido o lançamento de
ofício, na medida em que, tal qual disposto no art. 42, §2o, da Lei no 9.430, de 1996, há a
necessidade de comprovação de que tais valores foram “computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos”.
A simples apresentação do Livro Razão não permite tal exame aos julgadores
administrativos, uma vez que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) e as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativas ao ano-
calendário de 2009 não foram juntadas aos autos.
Por igual modo, sequer se tem acesso às informações constantes do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) para validar os dados constantes do Livro Razão
apresentado pela Recorrente.
Considerando, ainda, que, de acordo com os demonstrativos e documentos
apresentados pela Recorrente, algumas receitas correspondentes aos créditos bancários teriam
sido reconhecidas, segundo o regime de competência, no ano-calendário de 2008, torna-se
necessária, ainda, a referida conferência com as obrigações acessórias e livros contábeis/fiscais
relativas àquele período.
Por fim, há a alegação de que determinadas receitas correspondentes aos créditos
bancários que compuseram as bases de cálculo do lançamento de ofício tratado neste processo
estariam isentas da Cofins e da Contribuição ao PIS ou seriam sujeitas à apuração cumulativa das
referidas contribuições, algo que, mais uma vez, somente poderia ser devidamente verificado com
a completa identificação dos elementos de prova constantes do processo.
Neste sentido, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que tais
conferências sejam realizadas pela autoridade fiscal, a partir dos elementos de prova
apresentados pela Recorrente e das informações constantes do sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil.
Isto posto, considero necessária a conversão do julgamento em diligência, de modo
que o presente processo seja encaminhado à Unidade da Receita Federal de jurisdição sobre a
Recorrente para que a autoridade administrativa:
(1) Intime a Recorrente a apresentar demonstrativo relacionando, para cada um
dos créditos bancários que constituíram a base do lançamento de ofício tratado
presente processo, o detalhamento referente aos cheques, notas fiscais,
registros no SPED/Livros Diário e Razão, inclusive, com indicação do número das
folhas do processo em que se encontram os referidos documentos;
Fl. 11276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721653/2013-51
14
(2) Intime a Recorrente a apresentar demonstrativo de composição das bases de
cálculo do IRPJ/CSLL/Cofins e Contribuição ao PIS relativo aos períodos do ano-
calendário de 2008 e 2009 (a partir das DIPJs/DCTFs), identificando cada um dos
créditos bancários que constituíram a base do lançamento de ofício tratado
presente processo;
(3) Juntar aos autos cópias das DIPJ, DCTF e partes relevantes do SPED
Contábil/Livros Diário e Razão da Recorrente (e, se necessário, do Lalur),
referentes aos anos-calendários de 2008 e 2009;
(4) Verifique (inclusive mediante intimação à Recorrente, se entender cabível, para
apresentação de documentação complementar), a partir dos demonstrativos
acima mencionados, elementos de prova constantes do processo, e das
informações constantes de DIPJ, DCTF, SPED Livros Diário/Razão apresentados
pela Recorrente, se há a comprovação da origem de cada um dos créditos
bancários que constituíram a base do lançamento de ofício tratado presente
processo, e da submissão das receitas correspondentes à tributação;
(5) Discriminar, a partir da apuração solicitada no tópico anterior, quais os ajustes
que precisam ser realizados nas bases de cálculo do lançamento de ofício,
inclusive em relação a eventual comprovação de receitas relacionadas a
produtos sujeitos à apuração cumulativa, isenção ou alíquota zero da Cofins e
da Contribuição ao PIS/Pasep;
(6) Elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas (além
de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente processo);
(7) Dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas, devidamente correlacionadas;
(8) Apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 11277
DF CARF MF
Original